Tribunal: STJ
Processo: 1012713-69.2016.8.26.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099849 - SP(2021/0191926-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153
LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975
FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56453993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a5afae84-4f67-4fe3-9c80-08fc91d41d95

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a5afae84-4f67-4fe3-9c80-08fc91d41d95

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099849 - SP (
)
2021/0191926-8
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153
LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975
FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Mario Bulgareli
Primeira Turma assim ementado (fl. 3.614):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55516434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:45
Código de Controle do Documento: 0c2f8eb6-052b-4468-8b2c-e9ea18701714

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta estar caracterizada omissão
por ausência de pronunciamento específico sobre a alegação de que o Tribunal a quo
teria afirmado a suficiência do dolo genérico para a condenação por improbidade,
divergindo do Tema n. 1.199/STF.
Assevera, ainda, que foi sustentada afronta ao art. 1o, §§ 1o e 2o, da LIA, e
desrespeito frontal à tese firmada pelo STF por meio do Tema n. 1.199, cujo exame não
esbarraria na
por se tratar de matéria exclusivamente de direito (fls.
Súmula n. 7/STJ,
).
3.626/3.630
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 3.637/3.639.
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado os
fundamentos utilizados pela 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo para não realização do juízo de retratação, bem como
a impossibilidade de alteração das premissas adotadas, porquanto da forma como
colocada a questão nas razões recursais demandaria, necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório
colegiado embargado (fls.
):
3.615/3.617

Conforme asseverado, destaca-se da fundamentação do aresto proferido em
juízo de retratação (fls.
) o seguinte excerto:
3.559/3.562
Documento eletrônico VDA55516434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:45
Código de Controle do Documento: 0c2f8eb6-052b-4468-8b2c-e9ea18701714

Na espécie, não se trata de condenação por improbidade administrativa
na modalidade culposa, mas dolosa, em que presente na conduta do
agente o elemento subjetivo necessário à configuração infração, a
consciência da ilicitude do fato e a vontade de incidir na conduta punível
descrita no tipo legal, conforme analisado na fundamentação do v.
acórdão recorrido.
Na oportunidade, reconheceu a E. Turma Julgadora ter o réu, de forma
livre e consciente, ordenado a realização de despesas não autorizadas
em lei ou regulamento, deixando de exercer o controle dos gastos, se
omitindo na adoção de medidas legais de contenção de despesas, mesmo
diante de avisos bimestrais lançados pelos órgãos de controle, conduta
tipificada no
IX, da
cujas penas foram
art. 10,
Lei no 8.429/1992,
aplicadas com base no princípio da consunção, afastada a infração do
I, da
prevalecendo somente a norma de nível
art. 11,
Lei no 8.429/1992,
punitivo mais elevado (fls.
).
3.405/3.414
Não há, portanto, antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica
assentada pela Suprema Corte e o v. acórdão recorrido, que reconheceu
expressamente a existência de dolo na conduta do agente de forma a
caracterizar
improbidade
administrativa,
com
imputação
das
penalidades e condenação no ressarcimento do dano.

Nesse contexto, está correto o decisório ao observar que a alteração das
premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO
ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS
VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO DO
-C, I, DA LIA.
ART. 17
CONDENAÇÃO PELO
VIII, DA LIA.
ART. 10,
TEMA 1.199/STF.
APLICAÇÃO
DAS
ALTERAÇÕES
REDACIONAIS
DA
CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA.
LEI N. 14.230/2021.
DANO EFETIVO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATO
ÍMPROBO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255 DO RISTJ E 1.029, § 1o, DO
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que
lhe foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do
Documento eletrônico VDA55516434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:45
Código de Controle do Documento: 0c2f8eb6-052b-4468-8b2c-e9ea18701714

recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na
insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão
ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
3. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o
Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
:
Tema 1.199/STF) "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2)
A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por
parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos
Lei 14.230/2021
temporais a partir da publicação da lei".
4. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do
precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das
alterações trazidas pela
às ações de improbidade
Lei n. 14.320/2021
cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da
norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-
se o novo regime prescricional.
5. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo enveredou na
análise do elemento anímico da conduta do demandado, reconhecendo
a existência de dolo específico, calcado no efetivo prejuízo ao erário,
motivo pelo qual foi constatado o ato ímprobo na espécie.
6. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que
adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do
obsta o conhecimento do recurso com fundamento na alínea
CPC/2015,
"
c" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.471.411/SP
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN
30/4/2025,
de
g.n.)
7/5/2025,

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
Documento eletrônico VDA55516434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:45
Código de Controle do Documento: 0c2f8eb6-052b-4468-8b2c-e9ea18701714

com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
Documento eletrônico VDA55516434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:45
Código de Controle do Documento: 0c2f8eb6-052b-4468-8b2c-e9ea18701714

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55516434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:45
Código de Controle do Documento: 0c2f8eb6-052b-4468-8b2c-e9ea18701714

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.099.849 / SP
Número Registro: 2021/0191926-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127136920168260344
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153
LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975
FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153
LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975
FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
Documento eletrônico VDA56426098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 3185408c-f751-4275-814a-95870b15521a

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 3185408c-f751-4275-814a-95870b15521a